Tribunal: STF
Processo: Rcl 44730
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se re reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida pela autoridade reclamada.
    Alega a parte reclamante que tal decisão teria violado “(...) a autoridade desta Excelsa Corte através da recomendação 62/2020, bem como, pelas reiteradas decisões de que em caso de inexistência de sala de estado maior, os réus têm que haver a concessão de prisão domiciliar ”. 
    Busca-se, em síntese, a concessão de prisão domiciliar ao reclamante. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível este pleito reclamatório. 
    É que as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Do exame dos presentes autos, é possível concluir que a parte reclamante sequer indicou uma hipótese de cabimento que venho de expor, o que, por isso mesmo, torna inviável o conhecimento da presente reclamação, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 42.530-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 5.027-AgR/PB, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 39.311-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 6.563-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso). 
    Portanto, com os fundamentos que venho de referir, fica inviável dar seguimento a esta reclamação em razão da ausência de hipótese de seu cabimento. 
    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).
    Em face do exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator